Tribunal: TJMT
Processo: 1015257-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015257-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), IDELSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 411.202.051-15 (AGRAVANTE), LUZIMAR VIANA PRIMO DE SOUSA - CPF: 028.578.851-56 (AGRAVADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015257-02.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – AGRAVO – DIVÓRCIO LITIGIOSO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM - DECISÃO QUE FACULTA O PARCELAMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DESPROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária depende de comprovação acerca da alegada necessidade. No caso concreto, a justiça gratuita já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça e não há elementos novos capaz de vulnerar o entendimento posto na decisão anterior.
Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
por IDELSON FERREIRA DE SOUSA de decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária e, via de consequência, desproveu o agravo de instrumento para
manter a decisão de origem que
indeferiu a justiça gratuita postulada na ação,
porém, facultou a parte requerente a possibilidade de parcelamento do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes
.

Ratifica a tese posta no agravo de instrumento e insiste na ausência de condições financeiras para fazer cobro as custas processuais na origem, notadamente o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) durante 06 (seis) meses, sem prejuízo de sua própria subsistência.

Diz que
o maior bem avaliado em R$ 3.090.000,00 (três milhões e noventa mil reais), está em posse da requerida e o autor teve notícias de que o imóvel foi vendido sem sua anuência, da mesma forma que o imóvel urbano descrito no item II do tópico “dos bens” da exordial, que também foi vendido pela ré
e que as dívidas estão em nome do autor cuja soma já ultrapassa R$600.000,00, razão do bloqueio de todas as suas contas bancárias.

Diz que o gado existente em seu nome igualmente foi vendido pela ex-esposa, sem o seu consentimento. Adiciona que

mesmo que haja pequena quantidade de gado em nome do agravante, este não tem acesso a nenhum dos animais, vivendo hoje uma realidade completamente diferente, apenas buscando a solução do processo de origem, para ter a mínima dignidade que lhe é merecida, em razão do grande prejuízo que foi seu casamento, que o deixou mergulhado em dívidas, sem acesso a nenhum dos bens contraídos na constância do casamento.
Junta casa de sua atual moradia.

A par disso, alega que não detém capacidade financeira por falta de liquidez atual para fazer cobro ao pagamento das custas, em razão do comprometimento de seus parcos rendimentos mensais.

Discorre acerca dos requisitos para concessão da justiça gratuita e pede a reconsideração da decisão agravada, a fim de deferir o pedido de gratuidade da justiça para processar a ação de divórcio, sem o pagamento das custas. Caso não seja esse o entendimento, requer seja levado o recurso à apreciação da Colenda Quarta Câmara Cível de Direito Privado, onde se requer seu integral provimento. Subsidiariamente requer-se a concessão do pagamento das custas ao final do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1015257-02.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
por IDELSON FERREIRA DE SOUSA de decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária e, via de consequência, desproveu o agravo de instrumento para manter a decisão de origem que
indeferiu a justiça gratuita postulada na ação,
porém, facultou a parte requerente a possibilidade de parcelamento do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes.

A r. decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita apreciou bem a questão da assistência judiciária.

Embora relevantes os argumentos e a ratificação do pedido de concessão de justiça gratuita não restou demonstrada a condição de hipossuficiência exigida pelo Código de Ritos que lhe impeça de recolher as custas processuais conforme determinado na origem.

Os documentos colacionados foram objeto de análise e serviram de fundamento para a manutenção do indeferimento da justiça gratuita pelo juízo do primeiro grau de jurisdição onde, inclusive, não houve sequer pedido de reconsideração, máxime diante da alegação de dilapidação do patrimônio pela ex- cônjuge.

Os imóveis dos quais são proprietários são de valores significativos e não se sabem a real destinação dos mesmos (se alugados, se arrendados), mas, com certa margem de segurança, o acervo, segundo consta, revela-se incompatível com a declinada miserabilidade.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO
- REMUNERAÇÃO SUPERIOR - INDEFERIMENTO.

O benefício da gratuidade de justiça somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atendimento ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.178004-4/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021)

Com efeito, o benefício da assistência judiciária é deferido a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC)
.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem base constitucional, conforme o texto expresso do art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que consagra o direito à assistência judiciária,
in verbis
:

“
LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa linha de intelecção, vê-se que a prova documental colacionada distancia da condição de hipossuficiência abrangida pela justiça gratuita. Assim, mesmo que o recorrente
reafirme que faz jus à gratuidade da justiça
,

os indicativos existentes nos autos não lhe são favoráveis.

De modo que

não é capaz de colocar o agravante na condição de hipossuficiência exigida pela norma jurídica.

Por fim, vê-se que a questão já fora enfrentada em juízo de admissibilidade do apelo, do que se revela a intenção do agravante de apenas rediscutir a matéria.

Anota-se, por importante, que a questão do patrimônio e possível dilapidação, bem assim saber quem está na posse dos imóveis, precisa ser, primeiro, dirimido no juízo de origem.

Assim, a par da ausência dos pressupostos que autorizam a reconsideração da decisão monocrática quanto neste Agravo Interno, a circunstância impõe a manutenção do
decisum
ora impugnado.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022